Tribunal: TJSP
Processo: 0003438-98.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIZINHANÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Pedido do Exequente de conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos. Pagamento voluntário do valor apontado pelo Exequente como perdas e danos. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 523, §1o do CPC para acréscimo ao débito de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Decisão mantida. RECURSO DO

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIZINHANÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Pedido do Exequente de conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos. Pagamento voluntário do valor apontado pelo Exequente como perdas e danos. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 523, §1o do CPC para acréscimo ao débito de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Decisão mantida. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.